Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS VINCULADOS AOS VEÍCULOS (OBJETOS DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DA TRADIÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ADQUIRENTE NAS TRATATIVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPUTADA AO ALIENANTE (NEGLIGÊNCIA). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. A responsabilidade civil dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Constituição Federal, art. 5o, V e X), comete ato ilícito e tem o dever de reparar o dano, seja ele material, moral, estético ou difuso (Código Civil, artigos 186, 187 e 927).
II. No caso concreto, os elementos probatórios amparam a versão narrada pela parte demandante, pois comprovam a concretização do negócio jurídico de compra e venda dos veículos HONDA/CG 160 FAN, placa PBJ 4982 e VW Gol G4, placa JIV 3616, com o demandado M. A., no dia 15 de fevereiro de 2022, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem. No ponto, destaca-se que os dois veículos teriam sido repassados ao demandado (M.A.) como forma de pagamento para a aquisição da GM/Blazer, placa JHQ6D50, pelo demandante J. E..
III. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não elide o interesse do anterior proprietário (demandante) de impor ao primário adquirente do veículo (M. A.), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (Código Civil, artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, § 1o).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por impositiva a obrigação do demandado (M.A.) em pagar os débitos vinculados aos veículos (HONDA/CG 160 FAN, placa PBJ 4982 e VW Gol G4, placa JIV 3616), com fatos geradores a partir de 15 de fevereiro de 2022, e a consequente transferência da pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes de eventuais infrações de trânsito para a sua CNH, sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor de terceiro adquirente, se for o caso.
V. Em relação aos débitos “inscritos em dívida ativa” vinculados ao veículo GM/Blazer, referentes ao período de 2009 a 2016 (id 52560130), indene de dúvidas que a ausência de conhecimento por parte do adquirente acerca de débitos anteriores, além daqueles já informados pelo Sr. M.A. nas tratativas (dívida remanescente de R$ 1.500,00), caracteriza negligência do alienante (M.A. e J.L.) apta a violar direito e causar dano ao adquirente (J.E.), razão pela qual tem-se por escorreita a condenação solidária entre os senhores J.L. e M.A. em pagar os respectivos débitos de IPVA vinculados ao aludido veículo, que porventura ainda sejam exigíveis pelo fisco distrital.
VI. De outro giro, a despeito do comprovado inadimplemento contratual do primeiro demandado (M.A.) no que concerne à ausência de transferência veicular a tempo e modo, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dado que o demandante tinha a obrigação de comunicar a venda do veículo ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda, e não o fez, em contrariedade com o que determina a legislação de regência (Código de Trânsito, artigo 134).
VII. Inquestionável que a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legalmente estabelecida, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o).
VIII. Desse modo, uma vez que se trata de sentença condenatória (pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa aproximadamente de R$ 22.000,00), impositivo, para a fixação dos honorários sucumbenciais, que a base de cálculo seja o valor da condenação (primeiro critério concretamente identificável), até porque não se constata valor inestimável ou irrisório, tampouco a alegada desproporcionalidade.
IX. Recursos conhecidos e desprovidos.